Tribunal: TJSP
Processo: 0007623-32.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007623-32.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EDUARDO BARBOZA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para determinar que o Magistrado em exercício na
origem aprecie o mérito do pedido de progressão de regime. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007623-32.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50151
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007623-32.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: EDUARDO BARBOZA LIMA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 1.151.591 (1010199-78.2020.8.26.0482)
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUIZ LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL MH/LN
Cuida-se de agravo em execução
interposto por EDUARDO BARBOZA LIMA contra a decisão de fls.
35/36, datada de 22.6.2020, da 2a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Presidente Prudente, que, nos autos do Processo
Digital no 1010199-78.2020.8.26.0482 (referente à Execução Penal
no 1.151.591), indeferiu pedido de reconsideração, mantendo o
indeferimento de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta, em resumo, o agravante, que
estão presentes os requisitos para ser promovido ao regime
intermediário. Busca a reforma da decisão para que seja deferido o
benefício almejado.
Regularmente processado o recurso, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007623-32.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
Eduardo conta com condenação total de
catorze anos e seis meses de reclusão, pela prática de dois crimes
de uso de documento falso, um de porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito e outro. Iniciou o cumprimento da pena em 4.10.2010 e
o término dela está previsto para 22.2.2029.
Pois bem.
O magistrado não conheceu do pedido
de progressão, sob a justificativa de que a matéria tinha sido
recentemente
apreciada
e
indeferida
(fls.
28/29),
decisão
posteriormente ratificada (fls. 35/36).
Todavia, não há prazo estabelecido na
legislação para que novos pedidos de benefícios sejam formulados.
Então, o magistrado não pode deixar de conhecer a pretensão sob
o argumento de que pedido semelhante fora apreciado em data
recente. Aliás, o artigo 5o, inciso XXX, da Constituição Federal
estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito.
De outro lado, tratando-se de decisão de
não conhecimento, o exame do mérito da causa diretamente por

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007623-32.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente
4
este Tribunal acarretaria supressão de um grau de jurisdição, o que
é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
Então, o recurso deve ser provido para
determinar que o juízo de origem examine se estão presentes os
requisitos para a progressão de regime.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para determinar que o Magistrado em
exercício na origem aprecie o mérito do pedido de progressão
de regime.
XAVIER DE SOUZA
Relator